Tribunal: TJDFT
Processo: 0715959-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALOR DA CAUSA. TAXAS VENCIDAS E ANUIDADE DAS TAXAS VINCENDAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA TAXAS VINCENDAS. ADMISSIBILIDADE. TAXAS APROVADAS EM ASSEMBLEIA. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NA CONVENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Em se tratando de ação de cobrança de taxas condominiais vencidas e vincendas, o valor da causa deve ser fixado em consonância com o artigo 292, inciso I e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
II. Encontra amparo no artigo 323 do Código de Processo Civil a inclusão, na condenação, das taxas condominiais vencidas após o ajuizamento da demanda.
III. As taxas condominiais vencidas depois da propositura da ação, por representarem prestações periódicas, estão compreendidas na eficácia executiva da sentença condenatória enquanto persistir o inadimplemento.
IV. A existência e exigibilidade das taxas condominiais provêm da sua instituição na forma prevista na convenção do condomínio edilício, nos termos dos artigos 1.334. incisos I e III, e 1.336, inciso I, do Código Civil.
V. Até que eventualmente seja invalidada em sede adequada, a assembleia condominial projeta seus efeitos jurídicos e obriga a todos os condôminos.
VI. O atraso no pagamento das taxas condominiais sujeita o condômino aos encargos da mora previstos na convenção do condomínio, consoante a inteligência do artigo 1.336, § 1o, do Código Civil.
VII. Apelação desprovida.